Tribunal: TJSP
Processo: 1010210-22.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Descabimento.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência. Prova pelo Banco requerido da contratação de cartão de crédito consignado, dada a apresentação de instrumento contratual celebrado. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de

Ementa:
Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Descabimento.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência. Prova pelo Banco requerido da contratação de cartão de crédito consignado, dada a apresentação de instrumento contratual celebrado. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação regular que respeita a legislação em vigor. Inexistência de ilícito que configure dano moral. Ausência de falha na prestação de serviço. Sentença que deve ser integralmente ratificada, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.